Tribunal: TJDFT
Processo: 0730522-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730522-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO VASCONCELOS DE MORAES AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Depósito de Segunda Parcela - Impugnação ao Laudo Pericial - Embargos de Declaração - Ausência de Reposta - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evaldo Vasconcelos de Moraes contra Decisão Interlocutória proferida pela Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual determinou ao agravante o depósito da segunda parcela dos honorários periciais, sob pena de multa atentatória à dignidade da justiça. Foram interpostos Embargos de Declaração, os quais não foram respondidos tendo como base as impugnações apresentadas pelo agravante com base na deficiência do Laudo Pericial, o qual não teria servido sequer para definir o valor do imóvel objeto de penhora. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, esta Turma tem admitido a interposição de Agravo de Instrumento para controlar decisões sobre a fase probatória pericial, porquanto eventual resolução apenas em preliminar de Apelação poderia levar a lides paralelas, caso o Tribunal determinasse a devolução de valores por parte do Perito. No mais, considero o ato judicial proferido pelo Juízo de Origem com carga decisória suficiente à interposição do Agravo de Instrumento, pois indicadas razões, em Embargos de Declaração, para apontar as razões pelas quais o agravante discordava do depósito do segundo depósito dos honorários periciais. Conheço do recurso. Para a concessão do pedido de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido. Com efeito, da análise dos autos de origem, o qual já tenho certo conhecimento em virtude da interposição anterior de Agravo de Instrumento o qual se encontra pendente de análise do Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática por mim proferida, posso verificar a maior relevância de Laudo Técnico homologado pelo Juízo para a definição do valor do bem objeto de penhora. Embora o Juízo de origem tenha definido, antecipadamente, a definição do valor dos honorários periciais em duas parcelas, sem qualquer oposição do agravante, é da praxe judiciária a liberação do valor referente à segunda parcela apenas com a devida entrega do Laudo Pericial e conclusão das partes sobre eventuais esclarecimentos do Perito. Ou seja, a liberação da segunda parcela depende da suficiência do Laudo Pericial. Ora, não se está aqui, ainda, a apontar o trabalho da Perita como inadequado, mas a questão merece maior análise no final do julgamento deste recurso, a fim de se verificar, com acuidade, eventual excesso da segunda parcela, sem a qual poderia haver erro impassível de solução. Desta feita, entendo adequada, em termos de Poder Geral de Cautela, a suspensão do depósito da segunda parcela, até a manifestação do agravado, das Informações do Juízo de Origem e da própria ilustre Perita. Diante do exposto, CONCEDO efeito suspensivo para SUSPENDER os efeitos da decisão agravada, e, pois, o prazo para depósito dos honorários periciais. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe Informações. Notifique-se a ilustre Perita para responder às alegações do presente Agravo, no prazo de 15 (quinze) dias, na condição de interessada, sem a necessidade de advogado. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator